Tribunal: CARF
Processo: 13888.720152/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720152/2010-16
RESOLUÇÃO
3301-001.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA DA BARRA S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido do qual transcrevo
excertos:
O presente processo foi formalizado para tratamento do Pedido de Ressarcimento
de créditos de PIS/Pasep não-cumulativo no 16385.27889.120107.1.1.08-9148,
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720152/2010-16
2
transmitido pela internet em 12.01.2007, apurado no 4o trimestre de 2006, no
valor de R$ 479.388,09 (quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e
oito reais e nove centavos), em virtude da não incidência deste tributo sobre as
receitas das operações de mercadorias para o exterior, conforme a Lei no
10.637/2002 e IN SRF no 247/2002.
Tal pedido foi retificado pelo Pedido de Ressarcimento no
39689.83166.270710.1.5.08-0909 (fls. 2656 a 2659), que alterou o valor do
crédito pleiteado para R$ 712.395,71 (setecentos e doze mil, trezentos e noventa
e cinco reais e setenta e um centavos), o qual foi admitido, haja vista o pedido
original encontrava-se pendente de decisão administrativa quando do envio do
documento retificador, a teor dos artigos 76 e 77 da IN RFB no 900/2008.
Cumulado com o pedido, a contribuinte encaminhou as seguintes Dcomp:
29963.43914.141106.1.3.08-0031,
25114.17317.141206.1.3.08-8039,
13344.28900.270710.1.7.08-8069,
34220.43740.250610.1.3.08-0316,
02321.97576.290610.1.3.08-0904 e 17982.69353.220710.1.3.08-5893.
A fiscalização da DRF elaborou o Termo de Verificação de fls.2679/2697, no qual
explicou as glosas efetuadas e os cálculos indicando um crédito inferior ao
pleiteado pela empresa. Em síntese, foram glosados os créditos relativos a
despesas e gastos que não se enquadrariam no conceito legal de insumo, nem
estariam relacionados na legislação de regência.
Naquele termo está indicada alteração no rateio proporcional para atribuição de
créditos da não-cumulatividade, bem como detalhados os valores de créditos de
insumos, em função de itens que não se enquadram nesse conceito como
definido na Instrução Normativa SRF no 247/2002, e de bens e serviços vinculados
a centros de custo não relacionados diretamente à produção do bem a ser
comercializado, além da glosa dos créditos de óleo diesel e gasolina adquiridos
para revenda, por incidir a modalidade monofásica.
Entendeu que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-deaçúcar, ou
seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde seria fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos.
Assim, a glosa alcançou os diversos itens de bens e serviços utilizados
emdiferentes máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como
no parque industrial, como serviços de dedetização, transporte de funcionários,
manutenção de ar condicionado, viagens e deslocamento etc, além de:
(...)
A autoridade fiscal glosou, também, alimentação, medicamentos, serviços de
carga, descarga e movimentação de mercadorias, garfo, facas, máquina de
calcular, caneta, telhas, transportes de turmas etc. (confira: fls. 2687/2688)
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720152/2010-16
3
Não se enquadrou no conceito de insumos, também, corante laranja AEAC e
similares, conjuntamente com os serviços vinculados ao centro de custo Anidro
Carburante.
Os créditos relacionados às despesas pagas à pessoa física foram glosados, ainda
aluguel agrícola, aluguel de projeto social, aluguel de veículos, estacionamento e
foram mantidos os créditos somente das despesas de enérgica elétrica consumida
no estabelecimento industrial.
Quanto às despesas de fretes e armazenagem, foram glosados os valores relativos
à armazenagem e fretes vinculados ao centro de custo Anidro Carburante ME e
Venda Anidro Carburante, tributado no regime cumulativo, sem direito a
creditamento.
As despesas dos serviços de descarga, paletização, mecanização e transporte a
centros de custos do processo produtivo, estadias, serviços de distribuição de
mercadorias entre filiais, valores de ICMS sobre frete e materiais de embalagem
para transporte não são passíveis de creditamento, conforme asseverou o
Auditor-fiscal.
No referido Termo, está a glosa de encargos de depreciação sobre bens do ativo
imobilizado dos mesmos centros de custos referidos acima, por não utilização dos
bens na fabricação do produto final.
O Auditor-fiscal esclarece que os créditos não aceitos foram relacionados nos
Anexos 2,3 e 4, além do Anexo que trata do rateio e do Anexo 5 que relaciona o
valor das bases de cálculo dos créditos informados pela empresa segregadas por
setores, confira-se:
(...)
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2699/2729, alegando em sede de preliminar que “não
prospera, para fins de fundamentação do indeferimento da compensação dos
créditos apontados nas Dcomp números 01112.29297.141106.1.3.09-0606 e
30660.43116.141206.1.3.09-3360, o fato de que os créditos pleiteados nesse
pedido de ressarcimento já teria sido integralmente utilizado nos mencionados
pedidos de compensação”.
No mérito (letra b) inicia argumentando sobre falta de recolhimento de
contribuições sobre doações de álcool carburante; e descontos indevidos da base
de cálculo – doação, bonificação, amostra, brinde e bonificação, cita normas e o
auto de infração ora combatido, trazendo seu entendimento sobre o assunto e
continua:
(...)
Entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos na Instrução
Normativa 404/2004. Esta restrição representa manifesto vício de ilegalidade. O
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720152/2010-16
4
princípio da legalidade está na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e deve ser
observado pela Administração conforme comanda o art. 37 da Carta Magna.
Assim também ensina a melhor doutrina, e é este o entendimento prevalecente
nos tribunais pátrios;
Especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto se tratam de ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do
caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão
diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido
admitidos pela autoridade fiscal. Nesse sentido foi formulada a Solução de
Divergência no 12, de 2007, conforme ementa trazida à colação;
O mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial, assim como
ao transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio,
tratos culturais, colheita e industrialização. Portanto, sem combustível não há
como se conceber o plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim,
a industrialização da cana-de-açúcar. E não há que se alegar que os combustíveis
não integram o produto final e, por isso, não gerariam direito a créditos de PIS.
Isto porque, consoante a orientação jurisprudencial é legítimo o crédito
relativamente aos materiais que a despeito de não integrarem fisicamente o
produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo produtivo;
No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também
estão diretamente ligados ao processo produtivo;
Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de
resíduos industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc), também se enquadram perfeitamente
no conceito de insumos para efeitos de crédito da contribuição não cumulativa;
Quanto às despesas de depreciação do ativo imobilizado, não fez uma adequada
análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações mencionadas,
não bastando observar simplesmente números de contas contábeis e concluir
apressadamente pelo lançamento dos créditos. Todos os itens não aceitos e
lançados fazem parte do conceito de insumo, eis que são indispensáveis à
produção dos bens comercializados pela Impugnante, e como tal integram os
custos de aquisição e fabricação devendo gerar créditos, para que não exista
desrespeito à regra da não-cumulatividade das contribuições; No amplo conceito
de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o arrendamento de
propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado. É que,
juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um prédio rústico, como
prescreve o art. 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), conceito este
posteriormente incorporado no texto da Lei no 8.629/93, que tratou da reforma
agrária. Neste sentido, aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do CTN; O
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720152/2010-16
5
aluguel de veículos também é legítimo por estar vinculado ao processo produtivo,
inclusive com previsão no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, de crédito sobre
aluguel de máquinas, equipamentos e prédios utilizados nas atividades da
empresa.
Igualmente está incorreta a glosa quanto às despesas com exportação
decorrentes da desconsideração de operações cujas notas-fiscais supostamente
não se referem a custos de frete ou armazenagem. Isto porque tais notas
representam serviços com o recebimento, armazenagem e embarque, o mesmo
se aplicando ao transporte rodoviário para os terminais portuários, encontrando
amparo no art. 6o, §§ 1o e 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Assim também ocorre com as despesas com estadias, as quais, como sabido,
referem-se ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento da
mercadoria no terminal portuário, estando prevista sua apropriação conforme
inciso IX do art. 3o da mesma lei.
No ítem 14 a recorrente indica a juntada com o recurso voluntário de
Laudo/Parecer técnico para comprovar a essencialidade e imprescindibilidade dos itens glosados
em face do processo produtivo /unidade do processo produtivo
b. os bens e serviços utilizados na fase agrícola do processo produtivo da
agroindústria também devem ser considerados como insumo para fins de PIS e
COFINS, pois o art. 30 das Leis n° 10.833/03 e 10.637/02 faz referência ao termo
"produção". Ademais, o laudo técnico apresentado comprova a unidade do
processo produtivo da RECORRENTE.
Ademais recorrente requer a realização de diligência fiscal:
142. Alternativamente, caso se entenda que as razões e elementos já
apresentados não seriam suficientes para demonstrar a regularidade dos créditos
de PIS/PASEP, a RECORRENTE pede a conversão do julgamento em diligência, para
que lhe seja dada a oportunidade de trazer aos autos elementos que se entendam
necessários para justificar a regularidade dos créditos por ela apropriados,
conforme as dúvidas que, eventualmente, vierem a surgir.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720152/2010-16
6
2
DO CONCEITO DE INSUMOS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE COFINS.
A decisão objeto deste processo foi mantida pela DRJ, embasada na impossibilidade
de considerar tais créditos como originados de insumos para a atividade desenvolvida pela
Autuada, sendo aplicada a IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que
estabelecia como insumo aquele aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em
fabricação, excluindo os custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou
produção de bens destinados à venda.
Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A partir dessa decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Passo à análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do julgamento
em diligência para que sejam apuradas a relevância e essencialidade dos itens identificado como
insumo pela Recorrente, cujos créditos foram glosados pela fiscalização.
Conforme o voto do acórdão recorrido não se poderia aplicar o conceito ampliado
de insumo como pretendido pela recorrente:
(...)
A recorrente pretende a reforma da decisão contestada, ante a alegação de que
as glosas realizadas pela fiscalização não observaram a diferença existente entre o
sistema não-cumulativo dos impostos (de origem constitucional) e o sistema
criado para as contribuições (de origem infraconstitucional). Entende ela que no
sistema não-cumulativo das contribuições o direito ao creditamento está
relacionado, em resumo, com a essencialidade dos custos e despesas realizados
para fins de obtenção do produto exportado.
Nesse sentido, as normas criadas pela Receita Federal para disciplinar a matéria
apresentam vícios de legalidade porquanto estipulam restrições não prescritas
nas leis instituidoras dos créditos das contribuições. Reporta-se, a seu favor, ao
entendimento esposado na Solução de Divergência no 12, de 2007, assim como na
doutrina e jurisprudência judicial. Combateu, especificamente, as glosas relativas
aos bens utilizados como insumos, tais como, materiais de manutenção utilizados
na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar,
na destilaria de álcool, assim como as glosas relativas a combustíveis utilizados no
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720152/2010-16
7
transporte, aos serviços em geral, especialmente os serviços de armazenagem.
Protestou, outrossim, contra as glosas relativas às despesas com aluguel de
veículos e de propriedade rural e com depreciação do ativo imobilizado.
(...)
Destarte, na espécie em julgamento o mister desta autoridade julgadora
resume-se a analisar a eventual procedência da matéria expressamente
impugnada ante as prescrições normativas editadas pela Receita Federal, que
regulamentaram o direito litigado. Especificamente, analisar as glosas procedidas
pela fiscalização, expressamente contestadas pela recorrente, ante as disposições
contidas na IN SRF no 247/2002.
(...)
2.1. Bens utilizados como insumos
A este respeito, observo que a recorrente, muito embora tenha atacado todas as
glosas de maneira genérica, especificamente reportou-se a “ferramentas
operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os
quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam
ter sido admitidos pela autoridade fiscal”.
Importante destacar que a recorrente não se reportou especificamente a uma
determinada glosa, identificando os dados da aquisição do bem glosado (nota
fiscal, valor, data, ou mesmo o item destacado nas planilhas incluídas no referido
Termo de Verificação Fiscal). Concentrou seus protestos em termos genéricos,
quanto aos créditos glosados em relação aos bens que entende se tratarem de
insumos (aliás, assim também procedeu em relação às demais glosas
especificamente apontadas no recurso). Assim sendo, entendo que o julgamento
também deve analisar a questão nos mesmos termos genéricos postos pela
recorrente, sem se debruçar especificamente e individualizadamente nos itens
glosados pela fiscalização (identificados pelas respectivas notas fiscais de
aquisição).
Pois bem.
Como visto, o conceito de insumos, para fins do reconhecimento ao direito de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep – não-cumulativa, é aquele prescrito no
art. 60, inc. I, alínea “b”, c/c § 5o, inciso I, alínea “a”, da IN SRF no 247/2002,
verbis:
Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como em razão
da documentação apresentada pela Contribuinte, entendo necessária a realização de diligência
para melhor identificar a configuração de insumos sobre as irregularidades apontadas.
Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720152/2010-16
8
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Reapurar o crédito objeto do pleito de ressarcimento cotejando as glosas
efetuadas pela fiscalização com o Laudo Técnico acostado pela recorrente/recurso voluntário,
devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;
e) Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 3208
DF CARF MF
Original